Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700711-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de Conflito de Competência (negativo) suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF, em razão de o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF ter-lhe atribuído competência para processar e julgar os Embargos à Execução Fiscal n. 0735670-14.2018.8.07.0016. O juízo suscitado afirma que a discussão nos embargos diz respeito, exclusivamente, a crédito tributário referente a ICMS e/ou acessórios, e, com suporte no art. 3o da Resolução/TJDFT n. 11/2020 e, também, no art. 1o da Portaria Conjunta /TJDFT n. 9, de 11/2/2021, declinou da “competência para processar e julgar o presente feito em favor do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal”. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta que o declínio de competência ocorreu quando os referidos embargos já haviam sido sentenciados. Além disso, ressalta que o “pedido de cumprimento de sentença que se limita ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência não é suscetível de redistribuição em função da matéria que, embora discutida no feito, não mais depende de manifestação do juízo processante”. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra possibilidade de acolhimento das justificativas apresentadas pelo juízo suscitado. Com efeito, a partir do quanto presente nos autos originários, é possível afirmar que, malgrado tenha a referida resolução designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, o cumprimento de sentença correspondente aos embargos à execução fiscal acima referidos, se restringem tão somente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Assim, porque não se vislumbra que o caso concreto se amolda à previsão legal referida pelo juízo suscitado, deve prevalecer, ainda que nesse primeiro momento, a compreensão externada pelo juízo suscitante. A respeito do tema, assim já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. RECONHECIDA. 1. Em regra, a competência para o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa, no processo de conhecimento (artigo 516, II, do Código de Processo Civil). 2. Embora detenha a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à cobrança de ICMS, não deve ser redistribuído à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o cumprimento de sentença em que não se discute mais o tema de sua competência, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, pois a referida hipótese não se adequa à norma prevista nos artigo 2o e 3o da Resolução 11/2020/TJDFT ou mesmo no disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Conjunta 9/2021. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. (Acórdão 1364474, 07215423220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o Juízo Suscitado, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se aos juízos acima referidos, informando sobre a decisão. Dispensadas as informações. Vista à Procuradoria de Justiça (RITJDFT, 208). Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator